Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716823-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA, processo n. 0010099-80.2016.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora salarial. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 187302053 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA, ao argumento de que a quantia constrita possui natureza impenhorável, porquanto oriunda de depósitos em conta poupança, com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 8.225,40 (oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) em contas bancárias de titularidade do executado, sendo R$ 7.897,60 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) na da Caixa Econômica e R$ 327,80 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) na do banco do Brasil ID 180580740. Quanto a isso, verifica-se que a conta objeto da penhora em questão é realmente do tipo poupança e o montante nela bloqueado não supera o valor de 40 salários mínimos – ID 180896997. Dessa forma, comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do valor bloqueado, bem como demonstrada a ausência de desvirtuamento da conta poupança, forçoso reconhecer a sua liberação, nos termos do art. 833, X, do CPC. Por fim, registra-se que a parte executada não impugnou o valor constrito em sua conta no Banco do Brasil. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, X, do CPC, para determinar imediatamente a liberação de R$ 7.897,60 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), penhorados em sua conta bancária da Caixa Econômica, bem como a liberação do valor de R$ 327,80 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) na conta do Banco do Brasil em favor do CREDOR DF. Expeça-se os respectivos alvarás de levantamento em favor da parte executada e da parte executante, com as devidas atualizações. Após, intime-se o exequente para promover o andamento útil do feito. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve comprovação de que a conta onde fora realizada a penhora é poupança. Colaciona julgados em abono a sua tese. Defende a inaplicabilidade do art. 833, inciso X, do CPC e pugna pela concessão do efeito suspensivo, haja vista que “caso reformada a decisão após o levantamento do alvará, o recurso terá perdido seu objeto”. Ao final, requer “seja conhecido e provido o recurso para (1) que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso em relação à expedição do alvará e (2) para reformar a decisão agravada para manter o bloqueio de ativos financeiros da parte executada”. Sem preparo em razão da dispensa legal. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo à decisão de origem, viabilizando-se a penhora. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, todavia, em tese, não é o que teria ocorrido na espécie, bem como o valor em questão é inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil). De outro lado, a meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que não há sequer menção a eventual estado de insolvência do devedor e, em se tratando de penhora do salário, caso seja possível, demanda a análise do caso concreto, isso depois de maior percuciência. De todo modo, nesta hipótese, viabiliza-se a renovação da diligência constritiva, tendo em vista a percepção mensal de tal verba. Não se olvide que o crédito está preservado e que não há risco de prescrição iminente, portanto, prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator